Tribunal: TJDFT
Processo: 0737244-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737244-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAR DA CRIANCA DE BRASILIA AGRAVADO: ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA CRISTÃ EVANGÉLICA INTERNACIONAL, IGREJA MISSIONÁRIA NTERNACIONAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LAR DA CRIANÇA DE BRASÍLIA em face da ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA CRISTÃ EVANGÉLICA INTERNACIONAL e IGREJA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL DE BRASÍLIA. Intimado, por duas vezes (IDs 30944176 e 3114798), a esclarecer a pertinência da inclusão da ré IGREJA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL DE BRASÍLIA no polo passivo do recurso, o autor/agravante limitou-se a repetir os argumentos e pedidos formulados no recurso. Contudo, observo que as medidas pleiteadas não abrangem a IGREJA MISSIONÁRIA, inexistindo, assim, interesse processual. Ante o exposto, EXCLUA-SE a ré IGREJA MISSIONÁRIA INTERNACIONAL DE BRASÍLIA do polo passivo do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido liminar. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator